Tribunal: TJBA
Processo: 0401905-06.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0401905-06.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Eudes dos Santos Nunes e outros (4)

Advogado(s)
:
LUCIANO BANDEIRA PONTES, ANDRE LUIZ SILVA FRANKLIN DE QUEIROZ, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENT
A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU REMANESCENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. IDONEIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
- Apelações interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou os réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).
- Em relação a RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS CRUZ, EUDES DOS SANTOS NUNES e FLÁVIA ROSE PINA BARBOSA DOS SANTOS, reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição, tendo em vista a pena aplicada e o transcurso do prazo legal.
- Quanto ao réu WILLER REIS DOS SANTOS, rejeitada a preliminar de nulidade pela substituição de testemunhas, em razão da preclusão e ausência de prejuízo. No mérito, comprovada a materialidade e autoria mediante robusto conjunto probatório, composto por interceptações telefônicas regularmente autorizadas, apreensão de material entorpecente e depoimentos idôneos de agentes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- Se configurada nulidade processual pela substituição das testemunhas originalmente arroladas.
- Se demonstrada a insuficiência probatória ou ausência do vínculo estável e permanente para configuração do crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
- Não há nulidade na substituição das testemunhas, regularmente autorizada e oportunamente comunicada, sem impugnação tempestiva pela Defesa, configurando preclusão. Ademais, ausente qualquer demonstração de prejuízo, hipótese de nulidade relativa não verificada.
- Materialidade e autoria comprovadas. O conjunto probatório revela de forma clara e harmônica a participação do Apelante WILLER REIS DOS SANTOS na associação criminosa, exercendo função relevante na guarda de armamento e na comercialização de drogas. Depoimentos de agentes públicos prestados sob o crivo do contraditório, corroborados por interceptações telefônicas e provas materiais, possuem plena validade e eficácia, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO
- Conhecidos os recursos de apelação de RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS CRUZ, EUDES DOS SANTOS NUNES, FLÁVIA ROSE PINA BARBOSA DOS SANTOS e WILLER REIS DOS SANTOS.
- Reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade dos Apelantes RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS CRUZ, EUDES DOS SANTOS NUNES e FLÁVIA ROSE PINA BARBOSA DOS SANTOS, pela superveniência da prescrição.
- Rejeitada a preliminar arguida e negado provimento ao recurso interposto por WILLER REIS DOS SANTOS, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº.
0401905-06.2013.8.05.0001
, desta Capital- BA, figurando como Apelante
s

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS CRUZ, EUDES DOS SANTOS NUNES, FLÁVIA ROSE PINA BARBOSA DOS SANTOS e WILLER REIS DOS SANTOS

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER DOS APELOS, RECONHECER, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, RODRIGO DOS SANTOS CRUZ, EUDES DOS SANTOS NUNES E FLÁVIA ROSE PINA BARBOSA DOS SANTOS, PELA SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL; E, NO TOCANTE AO APELO INTERPOSTO POR WILLER REIS DOS SANTOS, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença condenatória, pelas razões expostas a seguir:

Salvador, .